Tribunal: TJPA
Processo: 0818486-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818486-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA LILIANE DOS REIS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS.

ESTELIONATO. NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO/TELEMÁTICO. MÃE DE FILHOS MENORES DE 16 ANOS E 13 ANOS DE IDADE. VÍTIMAS IDOSAS. GARANTIA ORDEM PÚBLICA RESPALDADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM

DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

A

impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pelo suposto cometimento do delito de estelionato.

II. Questão em discussão:

2. A

defesa alega: (i) Violação da cadeia de custódia; (ii) Violação do sigilo telefônico/telemático; (iii) Mãe de filhos menores, sob a alegação de ser a única provedora.

III. Razões de decidir:

3. A violação da cadeia de custódia não implica, prima facie, na ilicitude ou nulidade da prova. As possíveis irregularidades existentes devem ser consideradas em cotejamento com as demais provas colhidas no curso do processo e só quando emergirem dos autos fundadas suspeitas acerca da confiabilidade dessa prova é que ela deve ser afastada.

4. No caso concreto, vejo que não há razões específicas ou claras apontadas pela defesa a serem analisadas com potencialidade a ensejar a quebra da cadeia de custódia. Nenhum dos argumentos da defesa ou intercorrências no procedimento permitem concluir ter havido adulteração da prova ou alguma inobservância de ordem cronológica.

5. Não há qualquer indicativo de quebra do sigilo telefônico/telemático, estando todo procedimento, até o momento, em estrita conformidade com os ditames legais.

6. Não há no presente remédio constitucional documentos que atestem ser a paciente a única responsável pelos cuidados dos filhos, ou que estejam desamparados, sendo que a juntada do documento escolar comprova que os menores estão devidamente matriculados na rede de ensino municipal de Irituia/PA.

7. Decreto preventivo respaldado por elementos concretos que evidenciam a necessidade de se garantir a ordem pública, seja pela gravidade da conduta, pelo modus operandi, pela vulnerabilidade das vítimas, entre outros dados concretos.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: Ausência de comprovação da quebra da cadeia de custódia. Possível existência de outras provas que poderão elidir a quebra da cadeia de custódia. Ausência de comprovação de quebra do sigilo telefônico/telemático. Não demonstrou ser a única responsável pelos cuidados dos filhos. Elementos concretos evidenciados.

Dispositivos citados relevantes: art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021

TJ-DF 07255868920248070000 1900028, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Criminal

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 3465566-34.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL

TJ-CE - HC: 06385451920218060000 Fortaleza, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 25/01/2022, 1ª Câmara Criminal

TJ-PR - HC: 00531397420228160000 Colorado 0053139-74.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 26/09/2022, 3ª Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus

e
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
5
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS 0818486-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA LILIANE DOS REIS PEREIRA

IMPETRANTE: ELVA MARIA SALES COELHO - OAB/PA 17.318

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar impetrado dia 04.11.2024 em favor da paciente
Maria Liliane dos Reis Pereira
, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa, nos autos do processo nº 0800520-51.2024.8.14.0023.

Segundo consta dos autos, a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de estelionato majorado (contra pessoas idosas), nos termos do art. 171, §4º do CP, em 08.03.2024.

Em síntese alega: (i) que a prisão da investigada decorre de prova inidônea; (ii) que houve violação na cadeia de custódia; (iii) ser mãe de dois

filhos menores, sendo um de 16 anos e o outro de 13 anos de idade; (iv) que houve quebra de sigilo telemático/telefônico sem autorização judicial e sem indícios de materialidade delitiva.

Assim, requer a concessão
in limine
da suspensão dos efeitos da decisão prisional ora impugnada e, assim, que seja determinada a soltura da paciente; Subsidiariamente, requer medidas diversas da prisão de acordo com o determinado pelo art. 319 CPP ou o estabelecimento de prisão domiciliar em atendimento ao art. 5º, LVII da CF; art. 318 A do CPP; art. 2º do ECA

Em razão do afastamento da desembargadora Vânia Silveira, os autos foram redistribuídos à desembargadora Rosi Gomes para a análise do pedido liminar (id 23051209). Posteriormente, pelo decurso do período de afastamento, a desembargadora Rosi Gomes devolveu os autos à desembargadora originária (id 23085028), porém, logo em seguida, tornou sem efeito o despacho anterior e, reservando-se à análise da liminar somente após informações da autoridade coatora, solicitou informações (id 23119160), que foram apresentadas em 11.11.2024 (id 23166769). Por fim, a desembargadora originária apontou minha prevenção (id 23187748), que acolhi (id 23343744).

Em análise preliminar, o pedido de liminar foi indeferido (id 23428212).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão à impetrante, pelos motivos que passo a expor.

Da nulidade pela quebra da cadeia de custódia

Observa-se que o pleito da impetrante é no sentido de declarar a nulidade da prova, em virtude da quebra da cadeia de custódia da prova.

É cediço que o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. (STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Ainda, o art. 158-B, do Código de Processo Penal descreve como procedimentos da cadeia de custódia o reconhecimento, o isolamento, a fixação, a coleta, o acondicionamento, o transporte, o recebimento, o processamento, o armazenamento e o descarte dos materiais que constituem o corpo de delito.

Imperioso destacar que a violação da cadeia de custódia não implica,
prima facie
, na ilicitude ou nulidade da prova. As possíveis irregularidades existentes devem ser consideradas em cotejamento com as demais provas colhidas no curso do processo, e só quando emergirem dos autos fundadas suspeitas acerca da confiabilidade dessa prova é que ela deve ser afastada.

Nossa Corte Cidadã, assim se manifesta: "(...) A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal. (...)" (STJ - HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

No caso, vejo que não há razões específicas ou claras apontadas pela defesa a serem analisadas com potencialidade para ensejar a quebra da cadeia de custódia. Nenhum dos argumentos da defesa ou intercorrências no procedimento permitem concluir ter havido adulteração de prova ou alguma inobservância de ordem cronológica.

Não observo qualquer prova juntada neste
mandamus
que indique mácula na coleta da prova, capaz de afastar sua materialidade.

Friso que a impetrante não juntou nos autos elementos suficientes a embasar seu pleito, tendo apenas argumentado acerca da quebra da cadeia de custódia e colacionado documentos pessoais e a decisão que decretou a prisão preventiva, assim como a que indeferiu o pedido de revogação do decreto constritivo.

Portanto, não há elementos seguros a decretar a nulidade da prova, com base na quebra da cadeia de custódia, rememorando, que existindo outros meios de prova, estes seriam suficientes a embasar uma futura sentença.

Assim, restou demonstrado que a impetrante não demonstrou qualquer prejuízo causado ao paciente ocasionado pela alegada quebra da cadeia de custódia.

Vejamos:

Ementa: HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. INQUÉRITO POLICIAL. OPERAÇÕES TRICKSTER E CHECKLIST. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente. É imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina. 2. Não há motivação idônea para se declarar a nulidade do laudo produzido a partir da apreensão e perícia em aparelho celular de investigado em inquérito policial ante a ausência de demonstração de ilegalidade na sua produção ou de prejuízo para o paciente que sequer é o proprietário do referido aparelho, até mesmo porque outras provas ainda podem ser produzidas, robustecendo ou rechaçando o que já foi encontrado. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJ-DF 07255868920248070000 1900028, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/08/2024).

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO COMPROVAÇÃO - VIA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo comprovação acerca de circunstância concreta apta a configurar a adulteração da prova, ou mesmo a interferência indevida em seu caminho, impossível acolher a tese de quebra da cadeia de custódia. 2. A tese da quebra de cadeia de custódia, quando ausente prova patente de sua ocorrência, é incompatível com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória, devendo ser reservada ao processo crime. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 3465566-34.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2024).

Nulidade da quebra do sigilo telemático/telefônico sem autorização

Outro pleito destituído de fundamento é a suposta nulidade da quebra do sigilo telemático/telefônico da paciente.

Ora, a impetrante não juntou aos autos qualquer elemento de prova que embase seu pedido, restringindo-se à alegação de que houve a quebra sem autorização.

Devemos lembrar que no
habeas corpus
a prova deve ser pré-constituída, de modo que a simples alegação, destituída de elementos concretos, enseja, até mesmo, o não conhecimento.

No caso em questão, observa-se que na decisão trazida pela autoridade coatora, a cautelar de busca e apreensão foi deferida após requerimento, sob os seguintes termos:

“Isso posto, com fulcro no artigo 240, §1º do CPP e art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, AUTORIZO A REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NO SEGUINTE ALVO ou na residência em que sejam encontrados: Residência localizada no Ramal Iraçauá, localizada próximo à igreja e ao Colégio, s/n, zona rural deste município, Caso sejam encontrados fora das residências destacadas como alvo, deverá a Autoridade Policial certificar o ato. A fim de que seja procedida busca e apreensão de objetos e realizada extração de informações de qualquer objeto que a autoridade policial responsável pela diligência entenda servir para as investigações perpetradas, em especial dispositivos eletrônicos que se preste a comunicações como celulares, tablets, computadores e outros, aparelhos de armazenamento ou processamento de dados utilizados pelos suspeitos (HD's, Pen-drives e semelhantes), bem como documentos que de qualquer forma, se relacionem com a prática de infrações penais e tenham pertinência com as ocorrências que justificaram o pedido. Fica desde já autorizada a extração imediata dos dados dos aparelhos celulares apreendidos e outros, utilizando para tanto o UFED pertencente a Polícia Civil do Estado do Pará – o que ocorre sem modificação de conteúdo -, sem prejuízo de posterior remessa do objeto à perícia.”

-

Id 23036580

Assim, não há qualquer indicativo de devassa ilegal, estando todo procedimento, até o momento, em estrita conformidade com os ditames legais, razão pela qual afasto o pleito de nulidade por eventual quebra do sigilo telefônico/telemático.

Mãe de filhos menores

A paciente requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao alvedrio de que é mãe de dois filhos menores, sendo um de 16 anos e o outro de 13 anos de idade que supostamente necessitariam integralmente de seus cuidados.

Não há no presente remédio constitucional documentos que atestem ser a paciente a única responsável em cuidar dos filhos, ou que estejam desamparados, sendo que a juntada dos documentos escolares comprova que os menores estão devidamente matriculados na rede de ensino municipal de Irituia/PA.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE DOZE ANOS E AVÓ IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 318, incisos III e VI do Código de Processo Penal, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Habeas Corpus coletivo nº 165.704, a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente, homem, for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, ou for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 2. No caso em apreço, porém, não restou demonstrado nos autos que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do seu filho menor de doze anos, tampouco restou comprovado que seja imprescindível aos cuidados especiais de sua avó materna de 79 anos de idade, conforme alega. 3. Inexistindo prova inequívoca do preenchimento do requisito objetivo necessário, inviável a concessão da prisão domiciliar com fulcro no artigo 318, incisos III e VI do Código de Processo Penal e Habeas Corpus Coletivo STF nº 165.704. 4. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 25 de janeiro de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE - HC: 06385451920218060000 Fortaleza, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 25/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/01/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO DOMICILIAR - GENITOR DE FILHOS MENORES - ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - O fato de o paciente ter filhos menores não basta, por si só, para que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar, sendo necessária a comprovação de que é o único responsável nos cuidados das crianças. (TJ-MG - HC: 10000211787635000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2021).

Desta feita, entendo que não merece guarida tal pleito.

Por fim, em que pese o parecer favorável exarado pela Procuradoria de Justiça, entendo que a fundamentação utilizada para o decreto constritivo é idônea e calcada em vastos elementos concretos que evidenciam a presença dos elementos exigidos pelo art. 312 do CPP e a necessidade da segregação para a
garantia da ordem pública
, conforme consignado nos seguintes termos:

A materialidade do crime restou comprovada, sobretudo, pelos depoimentos das vítimas e pelos extratos bancários colacionados. Da mesma forma, estão presentes os indícios suficientes de autoria do crime contido no art. 171, §4º, do CP, que robustecem e configuram o
fumus comissi delict
.

Assim, o cruzamento de todos os dados colhidos na investigação, juntamente com o entrelaçamento dos fatos e declarações fortalecem os indícios retromencionados.

Presente o fumus comissi delict, exigido pelo Art. 312 do CPP, passo à análise
periculum libertatis
, elemento exigido pelo dispositivo legal supra, para que seja autorizada a segregação cautelar pretendida.

Nesse passo, verifico que, de igual modo, se faz presente o periculum libertatis, uma vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, como passo a demonstrar.

No caso concreto apresentado, a ordem pública encontra-se absolutamente ameaçada, tendo em conta que o estado de liberdade dos representados, por si só,
representa a reiteração da conduta delitiva, uma vez que os depoimentos testemunhais apontam pra fatos similares acontecidos anteriormente e uma predisposição pelos investigados de constituir renda ordinária desta forma
. Destaca-se também a gravidade concreta da conduta,
pois as vítimas são pessoas vulneráveis, que depende dessa renda maculada para sua subsistência
.

Do mesmo modo se inclina a orientação jurisprudencial, conforme os julgados colacionados abaixo:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS VERIFICADO NA HIPÓTESE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRA CONDUTA EXTREMAMENTE ORGANIZADA PELOS AGENTES. PERICULOSIDADE EVIDENTE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO A QUO QUE NÃO SE BASEOU NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DECISÃO CONSTRITIVA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO. PACIENTE, ADEMAIS, SUSPEITO DE OUTRO GOLPE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES NÃO RECOMENDADAS NO MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5005753-04.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 23-02-2023). (TJ-SC - Habeas Corpus Criminal: 5005753-04.2023.8.24.0000, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 23/02/2023, Quinta Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, ESTELIONATO CONTRA IDOSO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 171, CAPUT, ART. 171, CAPUT, C/C § 4º E ART. 340, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PACIENTE QUE PRATICOU, EM TESE, O CRIME EM FACE DE 28 VÍTIMAS, A MAIORIA IDOSA, OBTENDO VANTAGEM ILÍCITA EM DETRIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DA AGENTE. EVIDENTE NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0053139-74.2022.8.16.0000 - Colorado - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 26.09.2022) (TJ-PR - HC: 00531397420228160000 Colorado 0053139-74.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 26/09/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022)

No mais, embora mencionado ser a paciente primária, com moradia fixa, família constituída e trabalho na roça, eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrados seus requisitos (STJ - AgRg no HC n. 770.226/SP , relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Deste modo, considerando a quantidade de vítimas e da vulnerabilidade de cada uma e do
modus operandi
da paciente, tenho que há elementos concretos suficientes a respaldar a custódia cautelar.

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 30/01/2025